Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704633-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LUIS FERNANDO BEZERRA DE CARVALHO REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FERNANDO BEZERRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a da Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703556-33.2019.8.07.0001 movido por ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor da parte agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Preparo recurso recolhido, conforme ID 55660601. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, em uma análise preliminar dos autos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional aplicável ao presente caso, afastando assim a presença do primeiro requisito. Por outro lado, a parte agravante não demonstrou em sua peça recursal a possibilidade de lesão grave de difícil ou impossível reparação em decorrência da decisão impugnada, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital